Tribunal: TJSP
Processo: 1500444-05.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Receptação. Acusado flagrado na condução de veículo subtraído no dia anterior aos fatos e em poder de 52 pedras de crack, com peso líquido de 8 gramas, além de R$ 20,00. Insurgência defensiva quanto à condenação pelo crime de receptação, sob o argumento de desconhecimento da origem espúria. Impossibilidade. Versões contraditórias apresentadas pelo réu e

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Receptação. Acusado flagrado na condução de veículo subtraído no dia anterior aos fatos e em poder de 52 pedras de crack, com peso líquido de 8 gramas, além de R$ 20,00. Insurgência defensiva quanto à condenação pelo crime de receptação, sob o argumento de desconhecimento da origem espúria. Impossibilidade. Versões contraditórias apresentadas pelo réu e desprovidas de documentos comprobatórios. Ciência de ser o bem produto de crime evidenciada. Instrução satisfatória à demonstração dos fatos criminosos. Condenação mantida. Reforma das penas. Recondução das basilares aos mínimos legais. Impropriedade do termo "personalidade criminosa", sobretudo com fulcro na vida pregressa do réu quando inimputável pela idade. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Reconhecimento do redutor à fração máxima. Penas finais em 2 anos e 8 meses de reclusão e 176 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500444-05.2020.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante HAYAN
VICTOR BARBOSA E CASTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Hayan Victor
Barbosa e Castro a 2 anos e 8 meses de reclusão e 176 dias-multa, em regime
aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade - a ser especificada
pelo juízo das execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo,
destinada a entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500444-05.2020.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação no 1500444-05.2020.8.26.0536
Comarca: Santos
Apelante: Hayan Victor Barbosa e Castro
Advogado: Luciene Ribeiro de Castilhos
VOTO No. 24.257
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Receptação.
Acusado flagrado na condução de veículo subtraído no dia
anterior aos fatos e em poder de 52 pedras de crack, com
peso líquido de 8 gramas, além de R$ 20,00. Insurgência
defensiva quanto à condenação pelo crime de receptação,
sob o argumento de desconhecimento da origem espúria.
Impossibilidade. Versões contraditórias apresentadas pelo
réu e desprovidas de documentos comprobatórios. Ciência
de ser o bem produto de crime evidenciada. Instrução
satisfatória
à
demonstração
dos
fatos
criminosos.
Condenação mantida. Reforma das penas. Recondução das
basilares aos mínimos legais. Impropriedade do termo
“personalidade criminosa”, sobretudo com fulcro na vida
pregressa do réu quando inimputável pela idade. Acusado
primário e possuidor de bons antecedentes. Reconhecimento
do redutor à fração máxima. Penas finais em 2 anos e 8
meses de reclusão e 176 dias-multa. Regime aberto e
substituição da pena privativa de liberdade. Parcial
provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Leonardo de Mello
Gonçalves, da 5a Vara Criminal da Comarca de Santos, em
sentença datada de 14/08/2020 (fl. 256), julgou procedente a
ação penal para condenar Hayan Victor Barbosa e Castro às
penas de 6 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime inicial
fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e
artigo 180, do Código Penal, ambos na forma do artigo 69, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500444-05.2020.8.26.0536 -Voto no
3
Código Penal.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de
apelação, requerendo a absolvição quanto ao delito de
receptação, sob o argumento de que o acusado desconhecia a
origem espúria do bem. No tocante ao crime de tráfico de drogas,
pleiteia a incidência do redutor, a imposição de regime mais
favorável e a substituição da sanção corporal por restritivas de
direitos.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a
instância porque, no dia 06 de fevereiro de 2020, por volta de
12h15, na Av. Rangel Pestana, no 320, Vila Mathias, cidade e
Comarca de Santos, trazia consigo, para fins de tráfico, 52
pedras de crack, com peso líquido de 8 gramas, além de R$
20,00. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado
conduzia o veículo VW/Gol Special, cor prata, placas DBE 7193,
ano 2001, objeto de furto no dia anterior, de propriedade da
vítima Diego de Araújo Menezes, ciente da origem espúria.
Segundo
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais militares patrulhavam a região quando
foram informados via COPOM sobre o veículo VW/Gol Special
que trafegava pelo local dos fatos e constava como produto de
furto.
O automóvel, conduzido pelo réu, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500444-05.2020.8.26.0536 -Voto no
4
interceptado e, em revista pessoal, os agentes de segurança
pública encontraram nas vestes de Hayan 52 pedras de crack,
embaladas em plástico na forma usual para venda, e R$ 20,00,
em dinheiro.
Indagado sobre a origem do veículo, o
acusado declarou tê-lo comprado de um drogadito pelo valor de
R$ 250,00 reais na Praça Iguatemi Martins na noite anterior.
Verificou-se que tal automóvel havia sido
furtado no dia imediatamente anterior à data dos fatos, entre as
9h00 e 19h00, quando seu proprietário o estacionou na Rua da
Constituição. O veículo foi apreendido e entregue para Diego (fl.
9), sendo avaliado em R$ 6.000,00 (fl. 10).
Inconformada com a condenação do réu
pelo delito de receptação, aduz a defesa o desconhecimento
acerca da origem espúria do bem, o que não comporta
acolhimento.
Os
policiais
militares
Igor
Matheus
Verdegnassi de Almeida Teixeira e Edson de Oliveira Silva,
ouvidos em sede judicial, ratificaram a versão acusatória.
Extrajudicialmente, o acusado disse ter
adquirido o veículo de um drogadito pelo irrisório valor de R$
250,00, sendo o bem avaliado em R$ 6.000,00. Em sede judicial,
alterou a versão, alegando tê-lo alugado.
As versões apresentadas pelo recorrente
não comportam credibilidade, porquanto, além de contraditórias,
estão desprovidas de qualquer documento comprobatório.
Diante disso, inequívoca a ciência do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500444-05.2020.8.26.0536 -Voto no
5
sobre a origem espúria do bem. Vale ressaltar ter sido ele detido
na condução do veículo um dia após à subtração.
Finda a instrução processual, a autoria e a
materialidade de ambos os delitos restaram sobejamente
demonstradas pelas circunstâncias do flagrante, notadamente a
quantidade de porções individualizadas de crack (52 pedras), que
denotam a intenção mercantil, e a ausência de elementos
mínimos que atestem a posse legítima do veículo furtado no dia
anterior aos fatos.
Portanto, mantém-se a condenação nos
termos do decisum.
As
penas,
contudo,
comportam
modificações.
Na primeira fase, as penas-base de
ambos os delitos foram fixadas à fração de um sexto acima dos
mínimos legais, tendo o magistrado considerado duas medidas
socioeducativas
pelo
cometimento
de
atos
infracionais
equiparados aos crimes de roubo e tráfico de entorpecentes
como indicadores de “personalidade voltada para o crime”.
Não agiu com acerto o juízo a quo ao
extrair um traço negativo de personalidade do réu a partir da vida
pregressa quando inimputável pela idade.
A expressão “personalidade voltada para
práticas criminosas” e correlatas não obedecem a qualquer
critério científico de análise e conceituação de personalidade.
O modo de ser e agir do ser humano,
advindo do seu temperamento e do seu caráter, não se reduz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500444-05.2020.8.26.0536 -Voto no
6
uma determinada prática, mas a uma qualidade ou defeito.
Portanto, mencionar que o réu tem personalidade voltada ao
crime equivale a declará-lo delinquente por natureza, algo mais
afeto à teoria de Lombroso (o homem delinquente) do que,
propriamente, à personalidade.
Quem comete vários delitos, por certo,
possui algum desvio de personalidade, restando ao julgador
apontá-lo, conforme as provas colhidas. Pode ser um sujeito
agressivo e, por conta disso, ter praticado várias lesões corporais
ou homicídios. Em suma, não há personalidade voltada à prática
de crimes, devendo-se cessar o uso de tal expressão, como
fundamento para agravar a pena-base do acusado1.
Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, inexistem nos autos elementos que atestem ser as
circunstâncias judiciais negativas, pelo que as penas-base devem
ser determinadas nos mínimos legais, em 5 anos de reclusão e
500 dias-multa, para o crime de tráfico, e 1 ano de reclusão e 10
dias-multa, para o delito de receptação.
Na segunda fase, ausentes agravantes,
não obstante a atenuante da menoridade relativa, torna-se
inoperante, tendo em vista já se encontrarem as penas nos
patamares mínimos impostos por lei.
Na
terceira
fase,
o
magistrado
sentenciante entendeu não cabível a causa de diminuição,
constante do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, por dedicar-se o
réu à atividade criminosa, valendo-se das referidas medidas
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. RJ: Forense, 18a ed., artigo 59, página 480,
nota 8-C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500444-05.2020.8.26.0536 -Voto no
7
socioeducativas.
Além de comprovada a primariedade e os
bons antecedentes, inexistem nos autos elementos a evidenciar
possível dedicação à atividade criminosa, tampouco integração à
organização criminosa, sendo imperioso o reconhecimento do
redutor. Equivocou-se, novamente, o magistrado sentenciante ao
utilizar a aplicação de medida socioeducativa pela prática de ato
infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas como
indicativo de dedicação à atividade criminosa.
In casu, considerando a quantidade de
substância ilícita apreendida, a redução deve se operar à razão
de dois terços, findando-se as penas em 1 ano e 8 meses de
reclusão e 166 dias-multa.
Operado o concurso material entre as
infrações, tem-se como penas definitivas o montante de 2 anos e
8 meses de reclusão e 176 dias-multa, cuja pena privativa de
liberdade deve ser inicialmente cumprida em regime aberto.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se
substitui a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, a
ser especificada pelo juízo das execuções criminais, e prestação
pecuniária, fixada em 1 salário mínimo, destinada a entidade
social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de
Hayan Victor Barbosa e Castro a 2 anos e 8 meses de reclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500444-05.2020.8.26.0536 -Voto no
8
e 176 dias-multa, em regime aberto, bem como substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo
juízo das execuções - e prestação pecuniária, fixada em um
salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se, no
mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator